Tribunal: TJPA
Processo: 0006625-78.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006625-78.2008.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LIEGE DE LEMOS SOARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006625-78.2008.8.14.0301

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI – OAB/SP 257220

APELADO: LIEGE DE LEMOS SOARES

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3210

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO VERÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO. CADERNETA DE POUPANÇA INICIADA ATÉ 15/1/1989. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPC. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se pleiteia o pagamento de diferenças de correção monetária de valores depositados em caderneta de poupança. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (Tema Repetitivo 298);

2. O prazo prescricional aplicável aos juros remuneratórios é de vinte anos, visto que, neste caso, se integram ao valor principal não pago. Prejudicial de mérito rejeitada;

3. Mérito. Aplica-se às cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989 (instituição do Plano Verão) a atualização monetária pelo IPC, no percentual de 42,72% (Tema Repetitivo 302);

4. São devidos juros remuneratórios com capitalização mensal, até a data do encerramento da conta-poupança;

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BRADESCO S/A,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
LIEGE DE LEMOS SOARES
.

Na exordial (Id. 2233518), o autor alegou que possuía valores depositados em Caderneta de Poupança e, em razão dos Planos Bresser e Verão, não ocorreram as devidas correções nos valores depositados, o que lhe acarretou prejuízos. Requereu o pagamento das diferenças entre os índices de correção monetária, acrescidas de juros remuneratórios.

Em sentença (Id. 2233533), o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos relativamente ao Plano Verão, condenando o banco réu ao pagamento dos expurgos inflacionários a partir dos corretos índices de correção monetária no período (IPC e BTFN), com acréscimo de juros remuneratórios de 0,5% ao mês e juros de mora de 1% ao mês, bem como fixando honorários de sucumbência em 15%.

O réu interpôs Apelação (Id. 2233538) arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois como instituição financeira apenas cumpriu as determinações da União e do Banco Central do Brasil.

No mérito, sustentou a constitucionalidade das normas que estabeleceram o fator de deflação, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, a ausência de intenção de lesar os poupadores e a impossibilidade do banco de não aplicar os índices definidos em lei.

Arguiu, ainda, a prescrição quinquenal dos juros remuneratórios referentes ao período que supere os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a inconstitucionalidade da capitalização de juros e a inaplicabilidade dos juros remuneratórios.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da pare autora.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 2233540) pugnando pela manutenção da sentença.

Realizada tentativa de conciliação em audiência, a composição restou infrutífera (Id. 15648532).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 298), fixou a tese de que a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

A razão para tal entendimento reside no fato de que o vínculo jurídico contratual estabelecido é entre o depositante e a instituição financeira depositária, portanto, impossível exonerar a instituição bancária depositária de realizar a contraprestação a que é obrigada.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO
.

O prazo prescricional para pleitear, em ação individual, a diferença remuneratória dos saldos de poupança atingidos pelos expurgos inflacionários é de vinte anos, inclusive dos juros remuneratórios, visto que neste caso não constituem verbas acessórias, visto que se integram ao valor principal não pago e devem receber idêntico tratamento, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.107.201/DF, Segunda Seção, rel. min. Sidnei Beneti, DJe de 6/5/2011).

No presente caso, o autor ajuizou a ação em 7/3/2008, antes de decorridos vinte anos da implementação do Plano Verão, em 14/1/1989, não havendo que se falar em prescrição, nem mesmo parcial.

Rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO
.

O Plano Verão foi instituído em 15/1/1989, por meio da Medida Provisória nº 32, convertida na Lei nº 7.730/1989, cujo objetivo era reduzir a inflação e, para isso, os Saldos da Caderneta de Poupança deveriam ser atualizados com base no rendimento acumulado das Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e não mais pelo IPC (Índice de Preço ao Consumidor).

Com a instituição do referido plano em janeiro de 1989, ocorreu a alteração do índice aplicável às Cadernetas de Poupança, desse modo atingindo os poupadores cujo período aquisitivo já havia se iniciado antes do dia da edição da Medida Provisória nº. 32.

Levando em consideração os fatos narrados, o STJ consolidou o entendimento de que a atualização das Cadernetas de Poupança, com base na legislação vigente no período da correção, ou seja, com período aquisitivo iniciado até o dia 15/1/1989, deverá ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), no percentual de 42,72%, tese fixada no Tema Repetitivo 302.

São aplicáveis os juros remuneratórios, visto que decorrem do contrato e correspondem à remuneração do depósito em caderneta de poupança, sendo devidos até o encerramento da conta-poupança.

Por fim, a capitalização mensal dos juros remuneratórios das cadernetas de poupança foi autorizada pelo item II da Resolução nº 1.236/86 do Banco Central, ressaltando-se que a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal não é aplicável a instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, dentre as quais as instituições financeiras públicas e privadas, conforme o entendimento firmado na Súmula 596 do STF.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada e majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos no art. 85, § 11 do CPC.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2024